Tribunal: STF
Processo: AI 197475
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
RECURSO DE REVISTA: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AFRONTA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não
admite recurso de revista por razões de ordem processual, não
viabiliza a instância excepcional.
2. Admitir-se a ofensa indireta como suficiente para o
conhecimento do extraordinário, seria transformar em questões
constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação de
disposições de leis ordinárias que, com base no princípio da
legalidade, são editadas.
Embargos de declaração rejeitados, por persistirem as
razões do acórdão atacado.